Tribunal: TJDFT
Processo: 0715448-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. EXAME MÉDICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. ESPERA HÁ MAIS DE CEM DIAS EM FILA DO SUS. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO N.o 93 DO CNJ. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA.

1. O direito à saúde tem natureza constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.

2. Nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames. A solicitação da recorrente foi inserida no SISREG III, inicialmente, em 8/9/2022, com prioridade clínica verde, mas alterada para a prioridade clínica amarela – urgente em 17/11/2022; portanto, o prazo legal de espera já foi ultrapassado.

3. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da Recorrente, que necessita realizar seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação, como demonstrado – “na data de hoje para essa especialidade, e na classificação de risco AMARELO, estão sendo autorizados os pacientes com solicitações inseridas em 15/07/2022” – significa suprimir as chances de recuperação da Recorrente. Em que pese o relatório médico não atestar perigo de morte, a espera para agendamento de exame fundamental ao diagnóstico, por prazo indeterminado, mesmo após classificação de risco amarelo, viola a dignidade humana da parte autora. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1433672, 1235321 e 1257685.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar em parte a sentença e determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do Acórdão, o EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde. Sem custas e sem honorários advocatícios.

5. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde do DF para cumprimento.